Tribunal: STF
Processo: RE 1191624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
    1. Em 6.12.2019, proferi o seguinte despacho nestes autos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. ART. 243 DA LEI N. 8.112/1990. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO” (e-doc. 6). 
    2. Contra esse despacho, em 10.12.2019, Lylian Olinto Correa interpõe agravo regimental (e-doc. 7). 
    3. Nada há a deferir. 
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso contra despacho, pela ausência de conteúdo decisório. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI n. 694.046-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, 11.9.2009). “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 630.492- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013). 
    5. À Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal para cumprir o despacho do doc. 6. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora